Tribunal: STF
Processo: AI 196433
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-19
Data de publicação: 1997-08-19

Ementa:
- Agravo regimental.
- Ambas as Turmas, em julgamento recente, firmaram o entendimento de que a certidão de publicação do acórdão recorrido é
peça essencial para a verificação da tempestividade do recurso extraordinário não admitido, acarretando sua falta a aplicação da Súmula 288 (assim, no AgRag 149.722, Primeira Turma, e AgRag 151.485 e 132.125, ambos da Segunda Turma).
Agravo a que se nega provimento.